Tribunal: STF
Processo: AI 723935
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   AMPLA DEFESA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
4.      O acórdão
   que mantém o indeferimento de diligência probatória tida por
   desnecessária não ofende o artigo 5º, LV, da Constituição do
   Brasil. Precedentes.
5.      Reexame de cláusulas contratuais.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.